Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. HIGIDEZ DO DÉBITO.
A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, I, do CPC).
Não tendo os devedores indicado concretamente os fatos que alegam haver tornado a obrigação excessivamente onerosa, não se revela aplicável a teoria da imprevisão à hipótese.
A cláusula referente à taxa de juros pode ser alterada se reconhecida, à luz do caso concreto, a sua abusividade, mediante a demonstração de que o patamar ajustado contrasta de forma evidente com a taxa média praticada no mercado por instituições financeiras congêneres em operações também similares, o que não ocorreu no caso em apreciação.